Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-88.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001325-88.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MANUEL ANTONIO DE MOURA Advogado(s): JOSE HUMBERTO LIMA SANTANA FILHO, MANUEL ANTONIO DE MOURA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - ADVOGADO DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO, LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - INVIABILIDADE DA REVISÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento no sentido de que: "A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V do CPC/73 independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado (AgRg no REsp nº 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14.6.2013)."; de modo que incomportável o ajuizamento de ação de cobrança com o desiderato de sua percepção. 2. É igualmente incomportável a aplicação do art. 785 do NCPC, porquanto a sua incidência somente ocorre quando se tratar de título executivo extrajudicial, o que não é a hipótese dos presentes autos. 3. Apelo desprovido, sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001325-88.2018.8.05.0142, em que figuram como apelante MANUEL ANTONIO DE MOURA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .